Tribunal: TJMT
Processo: 1017786-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017786-19.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO JANUARIO CAMPOS - CPF: 059.539.081-13 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A pretensão recursal é a reforma da sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos sem a condenação da recorrida em danos morais nos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista que o extrato SPC do Autor apresentado nos autos demonstrava ser devedor contumaz. Contudo, em suas razões, a recorrente afirma que a restrição discutida é a única constante nos cadastros de inadimplentes, sendo lançada em 09/08/2019.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com danos morais em que a parte Autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação - Id.121866482.

4.
A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente
“prints” de telas sistêmicas e faturas
, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de cartão de crédito e, consequentemente, a legalidade do débito.

5.
Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, no valor de
R$ 372,50 – Inclusão em 18.09.2019
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6.
No caso dos autos, o pleito indenizatório, não foi acolhido, pois a parte recorrente possuía um histórico de negativações anteriores ao débito discutido, sendo eles:
Ponto Frio - R$ 1.502,20 em 13/07/2019
,
Club Mais – R$ 307,19 em 15/07/2019, Havan Lojas – R$ 421,15 em 09/08/2019, Ponto Frio – R$ 1.287,60 em 13/08/2019 – Id. 121866502.

7.
A sentença que julgou
PARCIAL PROCEDENCIA

do pedido da parte autora para

DECLARAR

a inexigibilidade do débito discutido nos autos e

JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido indenização por morais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022